Tribunal: TJSP
Processo: 1033436-66.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 3. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 4. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Cobrança afastada – Recurso provido em parte para determinar a devolução do valor do seguro de proteção financeira, de forma simples – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033436-66.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STEFANY
OLIVEIRA DE QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033436-66.2019.8.26.0001 -Voto no 8556
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1033436-66.2019.8.26.0001
Apelante: Stefany Oliveira de Queiroz (Justiça gratuita)
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 1a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Ariane de Fatima Alves Dias Paukoski Simoni
Voto no 8556
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Financiamento de
veículo Ação revisional Sentença de improcedência
Inconformismo da autora 1. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça 2. Juros remuneratórios. Inexistência de
limite legal às instituições financeiras. Não comprovada a
cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do
mercado 3. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a
efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo.
Regularidade da cobrança 4. Seguro de proteção financeira.
Configuração
de
venda
casada
segundo
entendimento
consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no
1.639.320/SP). Cobrança afastada Recurso provido em parte
para determinar a devolução do valor do seguro de proteção
financeira, de forma simples Sentença reformada em parte
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 85/101, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial. Por força da sucumbência, a autora foi condenada
no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 800,00, ressalvada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033436-66.2019.8.26.0001 -Voto no 8556
3
de justiça deferida.
Apela a autora a fls. 103/116. Sustenta, em
síntese, ter sido imposta taxa de juros abusiva, pretendendo sua
substituição pela taxa média apurada pelo Bacen, insurgindo-se, ainda,
contra a cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro do contrato.
Requer a reforma da r. sentença e o recálculo das prestações e reflexos.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça à autora.
O banco apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 119/121).
É o relatório.
O recurso merece prosperar somente em parte.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar eventual irregularidade da taxa de
juros remuneratórios pactuada na cédula de crédito bancário emitida pela
autora e ilegalidade das tarifas de registro do contrato e do seguro
prestamista.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033436-66.2019.8.26.0001 -Voto no 8556
4
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem
ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os
contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação aos juros remuneratórios, impõe-se
sua redução tão somente quando comprovado que as taxas estão
discrepantes em relação à taxa de mercado, o que não se demonstrou nos
autos.
No caso, pactuou-se taxa de 2,32% ao mês e
31,68% ao ano (fl. 14). Estas taxas estão em consonância com a prática de
mercado em junho de 2018, data na qual foi celebrado o negócio jurídico,
segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central1 acerca das
taxas de juros pré-fixadas para aquisição de veículo automotor (1,67% ao
mês e 21,96% ao ano). Ademais, conforme jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios somente será reputada
abusiva caso supere o dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central,
o que não é o caso dos autos.
No que diz respeito à tarifa de registro do
1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FRepo
rts%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&e
xibeparametros=true

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033436-66.2019.8.26.0001 -Voto no 8556
5
contrato, consta no contrato de financiamento que seu valor é R$ 121,65
(cento e vinte um reais e sessenta e cinco centavos) (fl. 14). Segundo
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça proferido no Recurso
Especial no 1.578.553/SP, julgado enquanto recurso repetitivo, esta tarifa é
válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja
onerosidade excessiva.
No caso, há comprovação de que o serviço de
registro de contrato foi prestado (fls. 18), pois no certificado de registro e
licenciamento de veículo consta o apontamento relativo à propriedade
fiduciária da instituição financeira ré. Além disso, não restou configurada a
abusividade na cobrança da referida tarifa.
Com relação ao seguro de proteção financeira, foi
cobrado da autora o valor de R$ 1.017,42 (um mil e dezessete reais e
quarenta e dois centavos). A esse respeito, o C. Superior Tribunal de
Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.639.320/SP, julgado enquanto
recurso repetitivo, que configura venda casada a prática de compelir o
consumidor à contratação de seguro proteção financeira, inclusive sem a
possibilidade de escolher a seguradora, impondo-se aquela do mesmo
grupo econômico da instituição financeira.
No caso, ao contratar o crédito, a consumidora
contratou também o seguro proteção financeira por mera adesão, sendo
obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que sua
liberdade de contratação foi restringida de forma abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033436-66.2019.8.26.0001 -Voto no 8556
6
Assim, restou caracterizada a venda casada do
crédito e do respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva. Portanto,
deve ser determinada a devolução dos valores pagos a título de seguro de
proteção financeira.
Diante de tais ponderações, o recurso comporta
parcial provimento para o fim de determinar a restituição da quantia paga
em excesso pelo autor a título de seguro de proteção financeira, apurando-
se o valor a ser restituído, de forma simples, em sede de liquidação de
sentença, expurgando-se os juros remuneratórios incidentes sobre os
valores reputados abusivos e, autorizando-se, desde já, a compensação do
crédito e débito existente entre as partes, abatendo-se do saldo devedor os
valores indevidamente cobrados ou, constatando-se a quitação, mesmo que
antecipada, devolvendo-se ao autor os valores excedentes, monetariamente
corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43
do E. Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Em razão da sucumbência mínima do réu e do
parcial provimento do recurso, não é o caso de alterar a distribuição do
ônus sucumbencial, tampouco de majorar os honorários advocatícios
fixados em Primeiro Grau em favor da apelada nos termos do artigo 85, §
11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033436-66.2019.8.26.0001 -Voto no 8556
7
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora